Tribunal: TCU
Processo: 023.028/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1018/2020-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 6487/2014-TCU-Segunda Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Sidônio Trindade Gonçalves, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R001, peças 49 a 53); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 6487/2014-TCU-Segunda Câmara foi interposta em prazo superior ao previsto no artigo 35 da Lei Orgânica do TCU, sendo, portanto, intempestiva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Sidônio Trindade Gonçalves, por sua absoluta intempestividade, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 023.028/2013-0 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.242/2015-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.244/2015-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Sidônio Trindade Gonçalves (XXX.513.542-XX) 1.3. Recorrente: Sidônio Trindade Gonçalves (XXX.513.542-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alvarães - AM 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria do TCU no Estado do Amazonas (Sec-AM). 1.9. Representação legal: Eurismar Matos da Silva (9.221/OAB-AM) e outros, representando Sidônio Trindade Gonçalves. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.